Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO COGNITIVA. MATÉRIA DEDUZIDA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória.

2. No caso dos autos definir se o recorrido é legítimo para a execução, considerando a sub-rogação na posição contratual; determinar se o valor cobrado destoa daquele fixado em contrato, considerando eventuais tratativas extracontratuais firmadas entre os primitivos contratantes ou, ainda, aferir se houve o exercício do direito de preferência pela ora recorrente constituem fatos que demandam inescapável dilação probatória, o que, por si só, afasta a possibilidade de serem trazidas no bojo de uma objeção de pré-executividade.

3. A alegada força maior, decorrente das medidas restritivas ao exercício da atividade econômica em face da pandemia de Corona Vírus, embora possa, em tese, viabilizar possível discussão sobre o equilíbrio contratual, não afasta, por si só, a natureza do título executivo, devendo também esta questão, se o caso, ser discutida na via processualmente adequada.

4. Recurso conhecido e não provido.